Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700064-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 67802612), interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra a decisão desta Relatoria (ID 67699569) que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento aviado pela VIPLAN, suspendendo a eficácia da decisão interlocutória agravada, até o julgamento final do presente recurso. A referida decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no bojo do processo n. 0001787-87.2013.8.07.0018, cumprimento provisório de sentença, determinou a expedição do prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária do imóvel ocupado pela VIPLAN (ID 221566816, na origem). Contra ela, a VIPLAN interpôs o agravo de instrumento de ID 67628148, pugnando, em sede de liminar, (a) a concessão de efeito suspensivo para que fosse determinado o sobrestamento da ordem de desocupação, até o julgamento definitivo do agravo com a intimação do juízo para que recolha o mandado de desocupação expedido em 31/12/2024; (b) o deferimento da antecipação da tutela recursal para “determinar-se a própria suspensão do feito, ou, pelo menos, a observância da coerência em relação às decisões anteriormente exaradas, respeitando-se o prazo do plano de desocupação formulado pela VIPLAN, de 10 (dez) meses, já que a TERRACAP não apresentou, no prazo assinado (questão preclusa), qualquer outro tipo de estudo”. Em cognição sumária, esta Relatoria concedeu, ad cautelam, o efeito suspensivo ao recurso interposto e negou a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos (decisão de ID 67699569): [...] Na espécie, justifica-se a concessão do efeito suspensivo postulado nos termos abaixo explicitados. Com efeito, evidencia-se que se trata de imóvel ocupado pela ora agravante por mais de 40 (quarenta) anos, em que funcionaria estrutura de garagem para cerca de 500 (quinhentos) veículos de transporte público urbano e no qual se situariam tanques para armazenamento de combustíveis. A agravante alega que o patrimônio situado no imóvel a ser desocupado estaria estimado, em valores atualizados, no montante de 50 (cinquenta) milhões de reais. Observa que, em decisão pretérita, proferida em 25/10/2024, houve concessão de prazo à TERRACAP para que apresentasse estudo de viabilidade da medida de reintegração de posse. Constou da decisão mencionada (ID 215796028, na origem): “Todavia, considerando que a desocupação do imóvel é complexa e levando-se em conta os esforços despendidos pela Executada para a elaboração do plano de desocupação da área, apresentado nos autos, não se mostra razoável a imediata determinação de reintegração de posse, motivo pelo qual também INDEFIRO o pedido de ID no 215436136 da TERRACAP. Como tentativa de solucionar a questão de forma razoável, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para que a TERRACAP apresente nos autos o estudo de viabilidade da medida de reintegração de posse, referido na petição de ID no 184710058. Apresentado o aludido estudo pela Exequente, intime-se a Executada para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.”. (grifou-se) A agravada TERRACAP, contudo, deixou de apresentar o referido estudo e pontuou, em petição apresentada em 16/12/2024, não ser possível o levantamento de benfeitorias edificadas no imóvel público que se pretende ver desocupado. Na oportunidade, requereu a imissão na posse do imóvel de sua titularidade. A agravante VIPLAN, em sequência, requereu, fosse concedido o prazo de 10 (dez) dias, mencionado na decisão anterior, para manifestação acerca da última petição apresentada. A despeito do requerimento de concessão de prazo, a decisão impugnada por este agravo, prolatada em 19/12/2024, determinou a desocupação voluntária no prazo de 20 dias e a reintegração da posse, sem que houvesse específica e prévia manifestação da ora agravante. Observa-se, assim, que, concedido prazo para apresentação de estudo de viabilidade, este não foi apresentado, tampouco foi justificado o seu descabimento e/ou inadequação. No entanto, à parte contrária, cuja expectativa seria a de responder ao mencionado estudo, não foi dada oportunidade de posterior manifestação. Há de se considerar, ainda, a aparente concordância – anterior – da parte agravada TERRACAP quanto à “desocupação planejada” do imóvel, ainda que não tenha havido anuência quanto ao plano – e prazo – apresentado pela ora agravante. Importante consignar, também, haver alegação verossímil quanto à existência de tanques de combustível abastecidos no imóvel a ser desocupado, o que, a priori, não seria compatível com o prazo dado de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária ou com a reintegração “imediata” da posse. Diante desse cenário, entendo cabível a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a determinação de desocupação voluntária no prazo de 20 (vinte) dias e, acaso não promovida, de reintegração da posse. Fundamento a atribuição do efeito suspensivo ao recurso na inércia da TERRACAP na apresentação do estudo pleiteado (ou justificativa quanto ao seu descabimento); na aparente inobservância do contraditório; e, ainda, na necessidade de se avaliar com cautela a questão relativa à existência das estruturas de armazenamento de combustível e ao modo como se dará o seu eventual desabastecimento. Destaco que não se está a condicionar a reintegração do bem público à efetiva apresentação do estudo de viabilidade pela agravada. Entretanto, impende conferir a oportunidade de manifestação da parte adversa, a fim de evitar a ofensa ao princípio da não surpresa. No que tange à antecipação da tutela recursal, verifica-se que a execução provisória de sentença se iniciou, na origem, há mais de dez anos e decorre de ação reivindicatória ajuizada há cerca de trinta anos, no qual se busca a desocupação de imóvel público. Evidencia-se, ainda, ter havido o manejo de inúmeros recursos por parte da ora agravante, de modo que as questões trazidas no processo foram já discutidas por diversas instâncias e tribunais. De outro lado, não se observa haver determinação judicial ou hipótese de prejudicialidade externa evidente decorrente de outro processo. Desse modo, ausente amparo ao pedido de suspensão do feito originário. Não há, por fim, em sede de cognição sumária, elementos que subsidiem a antecipação da tutela recursal para que se imponha a prevalência do plano de desocupação no prazo de 10 (dez) meses. Tais fatores comprometem a concessão imediata da antecipação da tutela recursal pleiteada. Nesse contexto, ad cautelam, concedo, apenas, o efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de desocupação voluntária no prazo de 20 dias e reintegração de posse. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Indefiro a antecipação da tutela recursal, posto que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Determino o recolhimento do mandado de desocupação e reintegração de posse expedido. [...] Na via do agravo interno (ID 67802612), a TERRACAP se insurge contra a concessão parcial do pedido liminar. Em síntese, argumenta que a executada VIPLAN ocupa gratuitamente o imóvel público há quase 30 anos, com má-fé, conforme consta no título judicial que ampara o processo executivo, e que, atualmente, obtém proveito econômico significativo ao alugar o imóvel a terceiros. Sustenta que a executada confunde a postura cooperativa da TERRACAP com inércia, e afirma que a empresa pública buscou resolver amigavelmente a desocupação do imóvel, mas as propostas abusivas da executada levaram a ora agravante a buscar a concretização do direito material reconhecido judicialmente. Destaca que, por não haver autorização expressa no título executivo, a executada não possui direito de retirar as pretensas benfeitorias do imóvel litigioso, as quais, em tese, podem servir para mitigar o enorme prejuízo resultante do considerável lapso temporal de uso de bem público sem contraprestação. Argumenta que a executada pretende levantar restos de demolição de edificações construídas de má-fé em imóvel público, e que a sua permanência no imóvel gera prejuízos à TERRACAP, impedida de usar seu bem valorizado, enquanto a executada obtém altos dividendos com o imóvel alheio. Aduz que há uma tutela condenatória de perdas e danos contra a executada, referente ao uso gratuito do bem público por mais de três décadas, o que, de igual modo, impede a retirada das benfeitorias. Afirma que, tendo em vista que postulou o início do arbitramento dos aluguéis devidos, “esse levantamento indevido de benfeitorias poderia configurar uma dilapidação patrimonial dessa invasora-devedora, a qual notoriamente não possui bens passíveis de arcar com três décadas de aluguéis de um imóvel tão valioso”. Alega que é incoerente a postura da VIPLAN, que busca a indenização por benfeitorias erigidas com má-fé em imóvel público, ao passo que pretende retirar estas benfeitorias do imóvel. Assevera que a retirada dos tanques de combustíveis alteraria o valor apurado judicialmente em laudo pericial, “acarretando a necessidade futura e extemporânea de uma discussão sobre novos valores indenizatórios e, assim, comprometendo mais ainda a efetividade da tutela de imissão na posse”. Ressalta que a executada não ostenta o direito de retirar nenhuma benfeitoria do imóvel litigioso e que, se ela tiver algum suposto direito sobre essas benfeitorias, tal direito se converterá na pecúnia apontada. Acrescenta que eventual benfeitoria erigida ou levantada após esse laudo pericial resultará na alteração indevida da coisa litigiosa, conduta vedada pelo art. 77, VI, do CPC. Por fim, defende que a imissão da TERRACAP na posse de seu imóvel é matéria eminentemente de direito, de técnica executiva-mandamental, já esperada pela executada há, no mínimo, 10 (dez) anos. Assim, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja reconsiderada, que o órgão colegiado dê provimento ao agravo interno, afastando o efeito suspensivo concedido. Contrarrazões ao agravo interno ao ID 68579812. A VIPLAN noticia fatos supostamente novos, no sentido de que a Diretoria Colegiada da TERRACAP teria deferido o pedido do Consórcio HP-ITA URBI Mobilidade Urbana (terceiro alheio a estes autos e à discussão de origem) para formalizar um novo contrato de concessão de uso oneroso sobre a área do imóvel litigioso. Argumenta que, no ato administrativo, teria havido reconhecimento tácito da propriedade da agravada sobre as benfeitorias situadas no terreno. Pugna pelo não conhecimento do agravo interno ou pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. De início, observo que o agravo interno atende aos ditames trazidos no caput e ao § 1o do art. 1.021 do CPC, tendo havido a impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, razão pela qual deve ser admitido. Em exercício de juízo de retratação, com espeque no § 2o do art. 1.021 do CPC, tenho que assiste razão à Terracap. Após a prolação da decisão liminar, por meio da qual restou concedido o efeito suspensivo e determinada a suspensão da eficácia da decisão interlocutória agravada, tendo havido a interposição do agravo interno, procedi ao aprofundamento da análise dos autos na origem. Do exame mais detido dos autos originários, observa-se que as impugnações trazidas pela executada, agravante de instrumento, dizem respeito a questões já discutidas e rediscutidas – por muitas vezes – na via judicial. Verifica-se que o imóvel litigioso é ocupado pela executada Viplan desde 1990, sendo que a Terracap pede a desocupação do bem desde 27/08/1990 (data da notificação extrajudicial). A ação reivindicatória, cuja sentença se busca dar cumprimento provisório na origem, foi ajuizada em 02/04/1991 pela Terracap. A sentença executada foi proferida em outubro de 1997, no bojo dos autos n. 6193/1991, tendo sido julgado procedente o pedido para imitir a Terracap na posse dos imóveis descritos na inicial. Contra a referida sentença, a Viplan interpôs Apelação e, tendo ela sido julgada, houve a oposição de Embargos Infringentes por parte da Terracap e da Viplan (EIAPC n. 48.139/99), no ano 2000. Contra o acórdão da 2a Câmara Cível, que julgou os Embargos Infringentes, dando provimento ao recurso da Terracap e negando provimento ao da Viplan (Acórdão n. 128982), foram opostos embargos declatórios pela ora executada, os quais foram rejeitados. Em razão disso, foi interposto Recurso Especial pela Viplan, em fevereiro de 2001. O referido recurso foi autuado sob o número 425.416, no ano de 2002. No ano de 2009, a 2a Turma do C. STJ negou provimento, à unanimidade, ao Resp n. 425.416/DF. E, apenas para fins de elucidação do ponto relativo à suficiência da apreciação da questão pelo Poder Judiciário, no âmbito do STJ, ao longo desses 15 anos, já houve o julgamento dos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp n. 425.416/DF (Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial 2010/0067935-0), tendo sido as alegações da Viplan, uma vez mais, rejeitadas. Após a rejeição dos vários embargos declaratórios, a Viplan interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento, tendo sido interposto agravo interno. Em 03/02/2025, o c. STJ negou o pedido de tutela provisória de urgência que visava a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno aviado contra a negativa de seguimento do RE (TutPrv no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos Embargos de Divergência em REsp n. 425.416 – DF). Antes disso, no ano de 2013, a Terracap deu início ao cumprimento provisório na origem, com pedido de reintegração de posse de imóvel, autuado inicialmente sob o n. 2013.01.1.034174-0, digitalizado sob o n. 0001787-87.2013.8.07.0018, no ano de 2018. Ademais, quando, em maio de 2013, determinou-se, pela primeira vez, no bojo do cumprimento provisório originário, a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 20 (vinte) dias, a Viplan interpôs o Agravo de Instrumento n. 2013.00.2.015326-0, oportunidade em que, em junho de 2013, restou deferido o pedido de efeito suspensivo, obstando-se o cumprimento da decisão agravada. Em julho de 2014, a 1a Turma Cível negou provimento ao referido AGI n. 2013.00.2.015326-0, revogando a liminar concedida e restabelecendo o andamento dos autos principais (Acórdão n. 808597). Contra acórdão que negou provimento ao AGI n. 2013.00.2.015326-0, foram opostos embargos de declaração, tendo sido rejeitados, por duas vezes. Contra o acórdão da 1a Turma Cível, foi interposto novo REsp, o qual restou inadmitido. Contra a inadmissão, interposto o Agravo em Recurso Especial (AREsp n. 721571/DF), o STJ negou provimento ao recurso. E, nesta via de impugnação, já houve rejeição dos EDcl no AgRg no AREsp n. 721.571/DF (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2015/0130348-0). Em paralelo a todo o narrado, cabe mencionar que a Viplan apresentou a Medida Cautelar incidental n. 23.122/DF ao ERESP 425.416/DF, a fim de atribuir efeito suspensivo a Embargos de Declaração opostos em Embargos de Divergência no Recurso Especial 425.416/DF e obter a suspensão da Execução Provisória de Sentença n. 2013.01.1.034174-0. Em decisão de 20/08/2014, o Ministro então Relator da MC n. 23.122/DF deferiu a medida liminar requerida, atribuindo efeito suspensivo aos embargos declaratórios pendentes de julgamento no EREsp n. 425.416/DF, de modo a suspender a execução provisória do julgado. Posteriormente, após anos em que a Viplan seguiu manejando diversos recursos, em fevereiro de 2024, o Ministro Relator da MC n. 23.122/DF julgou prejudicada a medida cautelar incidental, por perda do objeto. Destacando que “ocorrido o julgamento do recurso ao qual a presente cautelar visava atribuir efeito suspensivo – leia-se: os primeiros embargos declaratórios -, tem-se como ocorrida a perda do objeto requerido ao Juízo, ou ainda, o esgotamento de seu objeto, sendo desnecessário, inclusive, que se aguarde o trânsito em julgado da decisão de desprovimento do recurso para que se fulmine a cautelar dele dependente”. Vale ressaltar que quatro embargos declaratórios foram rejeitados pelo STJ, em sequência ao julgamento do EREsp n. 425.416/DF. É esse, de maneira sucinta, o cenário que envolve a discussão ora em apreço. Estabelecida a linha de tempo das manifestações dos diversos órgãos do Poder Judiciário, reputo importante transcrever as ementas de alguns dos acórdãos que refletem as decisões tomadas para a resolução da presente lide. Em primeiro lugar, cito o Acórdão n. 128982, da lavra da 2a Câmara Cível, em houve o julgamento dos Embargos Infringentes em Apelação – EIAPC n. 48.139/99: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERRACAP. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO (ART. 503 DO CPC). CONTRARIEDADE A SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.(ART. 557 DO CPC). INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. 1 - Não configura aceitação tácita da decisão, como alega a autora, a afirmativa da ré, em sede de recurso especial, que sua posse era de má-fé após a notificação extrajudicial, porque os embargos se restringem tão somente ao que foi discutido naquele julgado, proferido pela Egrégia 1a Turma Cível e não é este o momento, nem tampouco o órgão competente para tal. Ademais, analisando tal peça, verifica-se que a intenção não era essa. 2 - Rejeitada a aplicabilidade do art. 557 do CPC, pois apesar da farta jurisprudência colacionada pela autora, a matéria não se encontra sumulada. O simples dissenso entre a tese defendida pela ré e a jurisprudência predominante nos tribunais, mas não incluída em súmula, de modo alguma autoriza o relator a aplicar o dispositivo citado. 3 - Ainda que a Terracap tenha alterado a destinação do imóvel ocupado pela ré, isso não significa que o motivo gerador do ajuizamento da demanda tenha deixado de existir. Caberá a autora, que é a proprietária do bem, manifestar-se sobre a conveniência e a oportunidade de tais atos. Assim, rejeita-se a preliminar de interesse de agir, afastando-se, em conseqüência, o direito da ré em adquirir com exclusividade tal imóvel, ademais a forma de alienação desses imóveis subordinam-se às disposições disciplinares específicas, incorrendo na sanção de ineficácia se não se observarem. Preliminares afastadas. EDIFICAÇÕES ERIGIDAS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. ESBULHO. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. PERDAS E DANOS. 1 - Inexistindo provas capazes de demonstrar que houve consentimento por parte do poder público para as edificações das garagens pela Viplan, com a finalidade de proceder a manutenção de sua frota, impossível a caracterização da boa-fé por parte da ré. Ademais, uma vez notificada para a desocupação a mesma, ao revés de interromper suas obras, ampliou-as. A permanência da ré no imóvel após ser notificada para desocupá-lo caracteriza esbulho, configurando sua posse como de má-fé. Aplicável à espécie o disposto no art. 517 do CPC, assistindo à ré somente o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias. 2 - Como bem salientado nos votos majoritários, o uso e gozo do imóvel alheio pela ré é notório, sendo razoável que pague a autora pela utilização do imóvel, o qual se verificou por mais de oito anos, desde o momento que ocupou até aquele em que se demitir, arcando com aluguel mensal a ser arbitrado. (Acórdão 128982, EIC4813999, Relator(a): JERONYMO DE SOUZA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2000, publicado no DJe: 13/09/2000.) Em segundo lugar, trago à baila o aresto da 2a Turma do STJ no julgamento do REsp n. 425.416: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. NÃO- OCORRÊNCIA. TERRACAP. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONSTRUÇÃO DE GARAGEM A SER DEMOLIDA. INTERESSE DE AGIR SUBSISTENTE. BENFEITORIA INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A alteração da destinação da área, que permitiria, em tese, a alienação do imóvel público ao ocupante irregular (recorrente), não afasta o interesse de agir da recorrida na Ação Reivindicatória. 3. A alegada boa-fé da ocupante, que ensejaria indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, não pode ser aferida em Recurso Especial, pois foi afastada peremptoriamente pelo Tribunal de origem com base na prova dos autos (Súmula 7/STJ). 4. A Corte Distrital inadmitiu a indenização das alegadas benfeitorias (garagem construída) porque deverão ser demolidas, o que demonstra a inexistência de benefício em favor do proprietário reivindicante. 5. No caso de ocupação irregular de imóvel público, não há posse, mas mera detenção, o que impede a aplicação da legislação civilista relativa à indenização por benfeitorias. Precedentes do STJ. 6. Como regra, a natureza do imóvel (público ou privado) não pode ser examinada pelo STJ com base em dissídio jurisprudencial, como pretende a recorrente. A divergência que dá ensejo a Recurso Especial refere-se à interpretação da legislação federal, e não à qualificação jurídica pura e simples de determinados bens. 7. A mais recente jurisprudência do STJ, sedimentada pela Corte Especial, reconhece a natureza pública dos imóveis da Terracap. 8. O Tribunal de origem consignou que o bem foi ocupado, por mais de oito anos, irregularmente e sem qualquer autorização expressa, válida e inequívoca da Administração, o que implica dever de o particular indenizar o Poder Público pelo uso. Incabível, portanto, o argumento recursal de ter havido condenação sem comprovação de dano. 9. Quem ocupa ou utiliza ilicitamente bem público, qualquer que seja a sua natureza, tem o dever de, além de cessar de forma imediata a apropriação irregular, remunerar a sociedade, em valor de mercado, pela ocupação ou uso e indenizar eventuais prejuízos que tenha causado ao patrimônio do Estado ou da coletividade. 10. Recurso Especial não provido. (REsp n. 425.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 15/12/2009.) Em terceiro lugar, colaciono o Acórdão n. 808597, desta 1a Turma Cível, em que houve o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto contra a primeira decisão interlocutória a determinar a desocupação voluntária do imóvel litigioso, proferida pelo Juízo Fazendário nos autos de origem: CIVIL E PROCESSO CIVIL. Execução PROVISÓRIA DE SENTENÇA. VIPLAN. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO NÃO RECONHECIDO. 1.Em que pese o teor do v. acórdão juntado aos autos pela Agravante, noticiando o provimento parcial do recurso para assegurar à Recorrente o direito à retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda de origem, verifico que, em sede de embargos infringentes, deu-se provimento ao recurso interposto pela TERRACAP e negou-se provimento ao recurso da Agravante, à unanimidade - EIC4813999 (0048139-51.1999.8.07.0000 - Res.65 - CNJ) DF, acórdão no 128982, para reconhecer à TERRACAP o direito de indenização pelo uso indevido do imóvel pela Recorrente. 2.Pelos mesmos motivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial, entendendo pela inexistência de direito à indenização pelas alegadas benfeitorias, bem como para concluir pela existência do dever de a parte agravante remunerar a TERRACAP pelo uso indevido do bem público. 3. Não bastassem tais argumentos, o processo de recuperação judicial restou sentenciado recentemente, havendo o douto Magistrado do juízo falimentar dado por encerrada a recuperação judicial da Agravante, em razão da perda do objeto da demanda – autos no 2008.01.1.103082-9. 4. De tal sorte, não mais subsistem motivos que impeçam o prosseguimento regular dos autos de execução de sentença. 5. Reconsiderando-se a liminar anteriormente concedida, negou-se provimento ao agravo de instrumento, devendo os autos principais retomar seu processamento. (Acórdão 808597, 20130020153260AGI, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2014, publicado no DJe: 05/08/2014.) Da análise das decisões colegiadas, cujas ementas foram transcritas, é possível dimensionar o cenário jurídico que emoldura a resolução do pedido, deduzido pela Terracap, de imissão na posse do imóvel de sua titularidade. A partir desse contexto, diversamente do que havia compreendido ao primeiro exame da controvérsia, verifico que não há justificativa para que se obstaculize o cumprimento provisório do título executivo judicial formado, em favor da Terracap, na ação reivindicatória, a qual foi movida em 1991, sentenciada em 1997 e julgada pelo Tribunal de Justiça em 2000. Vale destacar, embora seja evidente, que o cumprimento de sentença ainda não ostenta a qualidade da definitividade em razão da expressiva atuação recursal da Viplan. Independentemente disso, é possível desde já estabelecer que não há direito de retenção e/ou levantamento de benfeitorias que resguarde o intento da Viplan de retirar as construções erigidas no imóvel da Terracap. Com efeito, restou assentado pelo Poder Judiciário – pelo TJDFT e pelo STJ – que inexiste boa-fé da Viplan na ocupação irregular do bem público, de modo que se mostra inaplicável a legislação civilista pretendida, a qual depende da caracterização da posse de boa-fé (vide art. 1.219, CC). Diante disso, só se pode concluir pela incompatibilidade do “estudo de viabilidade da medida de reintegração da posse” para fins de “desocupação planejada”, sendo descabido atribuir qualquer prejuízo processual à empresa pública exequente pela não apresentação. Vale dizer que, desde a manifestação liminar desta Relatoria, restou consignado que a apresentação do estudo de viabilidade não era condição à reintegração do bem público à Terracap. Isso porque, de plano, já se evidenciou que não havia qualquer fundamento jurídico que impunha tal obrigação. No que diz respeito ao exercício do contraditório, tenho que o histórico de apresentação de recursos pela Viplan e as inúmeras decisões judiciais proferidas já denotam, por si só, que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi substancialmente garantido à executada. Por fim, não há que se preocupar com a movimentação das estruturas de armazenamento de combustível, uma vez que não há direito à retirada de quaisquer benfeitorias. Em outras palavras, não havendo direito de levantamento de benfeitorias, não há motivo para se elaborar e se cumprir um plano de desocupação da área. Ausente direito de retenção, a desocupação irregular do imóvel, cuja titularidade é indiscutivelmente da Terracap, deve ocorrer de forma imediata. Não há, ademais, qualquer decisão que imponha a suspensão do processo executivo, tendo havido a decretação da perda do objeto da MC n. 23.122/DF em fevereiro de 2024, pelo c. STJ, conforme mencionado anteriormente. Assim sendo, com espeque no art. 1.021, § 2o, do CPC, revejo a decisão monocrática, por meio da qual concedi parcialmente a liminar postulada pela Viplan para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo por ela interposto e suspender a eficácia da decisão agravada. Em análise mais detida, portanto, concluo não haver qualquer fundamento para impedir a fixação de prazo para desocupação voluntária e posterior determinação de reintegração de posse. Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta, façam os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 25 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator